Tribunal: TJDFT
Processo: 0015503-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015503-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aos IDs: 68504323, 68742588, 68742608, 68744924, 68745563 e 68745573 foram expedidos RPVs em favor de ISAIAS DE SOUSA MARINHO JUNIOR, IVANICE OLIVEIRA VILAME, IRENE SILVERIO DE MESQUITA, ISABEL CRISTINA RUSSO FARIAS e ISABELA DE LIRA DA SILVA, além de honorários de execução em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Intimado para pagamento, o DF quedou-se inerte (ID: 71312633). Não há notícia de pagamento quanto ao citado requisitório nos autos. Sem prejuízo do pedido de sequestro de valores, reitere-se a intimação do Distrito Federal, por meio da Procuradoria do Contencioso em Precatórios e RPV (PROPEC), nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Brasília, 5 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR